Tribunal: TJMT
Processo: 1004559-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1004559-29.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, DANO AMBIENTAL, FLORA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JONNY PAULO DA SILVA - CPF: 020.581.619-39 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE SALMEN HANZE FILHO - CPF: 284.037.111-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LENISE NUNES GUIMARAES DA SILVA - CPF: 603.808.451-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE BARAO DE MELGACO - CNPJ: 03.507.563/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO
.
SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR)
,
A
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(1ª VOGAL)
E
O
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR
(2º VOGAL)
.
”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL E RECOMPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. POSSE EXERCIDA POR TERCEIRO. MULTA COMINATÓRIA. INEXIGIBILIDADE PARCIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a imposição de obrigação de fazer e multa diária ao Espólio de José
Salmen

Hamze
Filho, relativo à demolição de imóvel erguido em área de preservação ambiental e sua subsequente recomposição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é exigível o cumprimento da obrigação de fazer pelo Espólio quando a posse do imóvel foi transferida a terceiro antes da sentença; e (
ii
) saber se a multa cominatória pode incidir por período anterior à intimação pessoal da inventariante.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de obrigação de fazer que demanda intervenção física no imóvel pressupõe a posse do bem, circunstância ausente no caso do Espólio, que alienou o imóvel antes da sentença.

4. Embora a responsabilidade ambiental seja de natureza
propter
rem, a execução deve respeitar os limites materiais e jurídicos do executado. A obrigação de demolir e reflorestar requer acesso físico ao imóvel, atualmente sob a posse de terceiro.

5. A incidência de multa cominatória (astreintes) antes da intimação pessoal da inventariante afronta o disposto na Súmula 410 do STJ, que exige tal formalidade como condição de exigibilidade da penalidade coercitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A obrigação de fazer ambiental consistente em demolição e recomposição da área imposta ao Espólio pressupõe a posse do bem, cuja ausência justifica o redirecionamento da execução ao atual possuidor ou, alternativamente, a sua intimação para viabilizar o acesso ao imóvel.

2. A multa cominatória (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer somente é exigível a partir da intimação pessoal do executado.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 537, §1º, II; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 410; STJ,
EREsp
1.360.577/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1942092/RJ, 4ª Turma, j. 13.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HANZE FILHO,
representado por sua inventariante LENISE NUNES GUIMARÃES, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000029-55.1999.8.11.0082, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante.

Na origem, a decisão agravada determinou que o Espólio executado cumprisse as obrigações de fazer consistentes na: i) demolição da casa de veraneio edificada no leito da Baía de
Siá
Mariana, em área de preservação permanente e planície de inundação, bem como a retirada de todo o material utilizado na construção, no prazo de 60 (sessenta) dias; e
ii
) recomposição da área à sua forma original, através de reflorestamento artificial com espécies nativas da região, no prazo de 06 (seis) meses.

Assevera o Agravante que, apesar de nunca ter se oposto ao cumprimento da decisão, não possui condições físicas nem jurídicas para atender à determinação judicial, uma vez que o imóvel objeto da demanda foi alienado em 14/10/2005 para a pessoa de Jairo Francisco Miotto Ferreira, dois anos antes de ser proferida a sentença na ação civil pública originária, com imediata transferência da posse ao adquirente.

Argumenta que, conforme reconhecido pelo próprio Ministério Público e pelo juízo de primeira instância em decisão anterior, a execução deveria ser direcionada ao atual possuidor do imóvel, tendo havido posterior
redireciomento
da execução contra o Espólio sem justificativa plausível.

Aduz ainda que não seria cabível a aplicação de multa diária, pois: i) a inventariante e os herdeiros não se recusaram a cumprir a decisão, apenas encontram-se impossibilitados de executá-la por não terem acesso ao imóvel; e
ii
) não houve intimação pessoal da inventariante para cumprimento da obrigação de fazer em período anterior a outubro de 2018, o que tornaria inviável a cobrança de astreintes pelo período prévio, de acordo com a Súmula 410 do STJ.

Pontua que, ainda que este D. Juízo entenda pela manutenção da imposição da obrigação de fazer à inventariante e aos Herdeiros, a multa diária deverá ser excluída, na medida em que tais pessoas demonstraram a justa causa no não cumprimento da obrigação até o momento, bem como a boa-fé em relação ao assunto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, para que seja reconhecida a
‘inexequibilidade e inexigibilidade da obrigação de fazer (demolição da casa e restauração da vegetação), em razão de o Espólio, sua inventariante ou os herdeiros não terem posse sobre a casa a ser demolida, bem como a determinação do cumprimento prévio da diligência de intimação do atual possuidor do imóvel, inclusive sob a necessidade de autorizar o ingresso do Agravante no imóvel, para que então passe a fluir o prazo para que o Agravante dê cumprimento à decisão de demolição; a exclusão da multa diária, pois nunca se recusou a cumprir a ordem judicial. Alternativamente, pela sua redução’
.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
parcial provimento do agravo de instrumento, exclusivamente para restringir a exigibilidade das astreintes ao período posterior à intimação pessoal da inventariante
, mantendo-se
incólume
, no mais, a decisão agravada
.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

U
SOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JONNY PAULO DA SILVA, OAB/PR27464.

V O T
O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

E
grégia Câmara,

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A propósito, transcrevo parte da decisão recorrida, para melhor entendimento:

“[...]
2. DISPOSITIVO.
Pelo exposto e considerando a fundamentação supra:
2.1. REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEM HAMZE FILHO (Id. 45650413, pág. 31/38).
2.2.

INTIME-SE
a parte executada ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEM HAMZE FILHO para que demonstre o
cumprimento das obrigações de fazer
, consistentes:
2.2.1.
Na demolição da casa de veraneio edificada no leito da Baia de
Siá
Mariana, área de preservação permanente e planície de inundação, bem como a retirada de todo o material utilizado na construção, no
prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias
.
2.2.2.
Na recomposição da área à sua forma original, consistente no reflorestamento artificial, com espécies nativas da região, no
prazo improrrogável de 06 (seis) meses
.
2.3. OFICIE-SE
ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo Antônio de Leverger (MT) para que promova a averbação da presente ação no imóvel registrado sob a
Matrícula n. 5965, Livro n. 2
, tendo como registro anterior a Matrícula n. 46.544 do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá,
devendo demonstrar o cumprimento da presente determinação no prazo improrrogável de 10 (dez) dias
, enviando cópia integral e atualizada da referida matrícula (Matrícula n. 5965)
.”

Analiso
prefacialmente
a questão referente à incidência da multa cominatória, por se tratar de matéria sobre a qual há concordância entre as partes.

Com efeito, assiste razão ao agravante quanto à não incidência das astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer em período anterior à intimação pessoal da inventariante do Espólio, o que somente ocorreu em
outubro de 2018
, conforme reconhecido pelo próprio Ministério Público em seu parecer.

Como se sabe, a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer depende da prévia intimação pessoal do devedor, entendimento consolidado na Súmula 410 daquela Corte, cujo teor dispõe que
"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"
.

Esse entendimento persiste mesmo após a vigência do CPC/2015, conforme se verifica no seguinte julgado do STJ,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA ANTE A AU
S
ÊN
CIA

DE PR
ÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO. 1. Conforme entendimento desta Corte é necessária "a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11 .232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cuj
o t
eor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (
EREsp
1.360.577/MG,
Rel
. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018,
DJe
07/03/2019). 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1942092 RJ 2021/0169045-3, Data de Julgamento: 13/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2023)”

Com efeito, não sendo possível a retroação dos efeitos da multa cominatória a período anterior à intimação pessoal da representante do Espólio, as astreintes somente podem incidir a partir de outubro de 2018, quando efetivamente ocorreu tal intimação.

Quanto à
alegação central
do agravante, de que haveria impossibilidade jurídica e material de cumprimento da obrigação de fazer pelo Espólio, por não deter mais a posse ou propriedade do imóvel objeto do litígio, a questão exige análise mais detida.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme consta dos autos, o imóvel em questão foi alienado pelo Espólio em 14/10/2005, após o falecimento de José
Salmem

Hamze
Filho, ocorrido em 23/02/2005, e antes da prolação da sentença, que se deu em 22/02/2008.

A sentença transitou em julgado em 13/02/2009, conforme certificado nos autos, e impôs ao réu, já falecido quando de sua prolação, a obrigação de demolir a casa construída em área de preservação permanente, remover os escombros e recompor a vegetação nativa do local.

O fundamento para manter o Espólio no polo passivo da execução, conforme decisão agravada e contrarrazões do Ministério Público, reside na alegada natureza
propter
rem
das obrigações ambientais, bem como na solidariedade que caracteriza a responsabilidade civil ambiental.

Ocorre que, embora seja correta a premissa de que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo transmissíveis aos sucessores e adquirentes do imóvel, conforme pacificado na Súmula 623 do STJ, tal característica não autoriza, por si só, a imposição de obrigação de fazer materialmente impossível.

A natureza
propter
rem
das obrigações ambientais e a solidariedade dos poluidores, diretos e indiretos, autorizam que o credor (no caso, o Ministério Público) escolha contra qual responsável dirigirá a execução. No entanto, essa escolha deve ser compatível com a possibilidade material de cumprimento da obrigação pelo executado.

No caso dos autos, a obrigação de fazer imposta ao Espólio - demolir construção e reflorestar área - exige, para seu cumprimento, a disponibilidade física e jurídica do bem, não sendo razoável exigir de quem não detém a posse ou propriedade do imóvel que nele adentre para realizar intervenções estruturais.

Ressalte-se que não se trata de uma simples obrigação de pagar quantia, que poderia ser cumprida independentemente do acesso ao imóvel, mas de uma obrigação de fazer que pressupõe a disponibilidade material do bem para sua execução.

Vale destacar que o próprio juízo de primeira instância já havia reconhecido tal circunstância anteriormente, ao acolher manifestação do Ministério Público e determinar, em 03/03/2010, que "Considerando que na época da sentença já houvera a alienação do imóvel objeto da degradação ambiental, acolho a nomeação a autoria e determino seja intimado o novo proprietário do imóvel da sentença de fls. 234-248" (fl. 340 dos autos digitalizados).

O artigo 537, §1º, II, do CPC estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la caso o obrigado demonstre justa causa para o descumprimento, como cito:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

No caso em análise, ao que tudo indica, o Espólio não possui meios jurídicos para ingressar no imóvel e realizar a demolição determinada, configurando justa causa para o descumprimento da obrigação, nos termos do dispositivo legal acima transcrito.

Nesse sentido, embora seja possível, em tese, manter o Espólio no polo passivo da execução em virtude da responsabilidade civil ambiental, é necessário reconhecer que, quanto às obrigações específicas de fazer (demolição e reflorestamento), sua execução pressupõe a disponibilidade física e jurídica do bem, o que parecer não ser o caso do agravante, que alienou o imóvel em 2005.

Ressalto que o Espólio não se recusa a cumprir a determinação judicial, tanto que expressamente requereu a providência judicial para imitir-se na posse do imóvel, a fim de poder executar os atos de demolição. No entanto, tal providência não foi adotada pelo juízo de primeiro grau, que se limitou a determinar nova intimação para cumprimento da obrigação sem viabilizar os meios necessários para sua execução.

Diante desse contexto, mostra-se necessário, para a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção do meio ambiente, que seja assegurado ao Espólio, caso seja mantido no polo passivo da execução, o meio jurídico necessário para cumprir a obrigação, qual seja, a imissão na posse do imóvel ou, alternativamente, que a obrigação de fazer seja redirecionada ao atual possuidor/proprietário, conforme já havia sido determinado anteriormente pelo juízo de primeira instância.

Cumpre destacar que a diligência de constatação já realizada nos autos identificou o atual possuidor do imóvel - Sr. Jairo Francisco Miotto Ferreira, de modo que é viável sua inclusão no polo passivo da execução ou, ao menos, sua intimação para permitir que o Espólio adentre ao imóvel e realize a demolição e reflorestamento determinados.

Portanto, em atenção aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoabilidade, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada para, mantendo o Espólio no polo passivo da execução, determinar a intimação do atual possuidor do imóvel para que permita o acesso do Espólio ao bem a fim de cumprir a obrigação de fazer ou, alternativamente, para que ele próprio execute a demolição e o reflorestamento determinados na sentença.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1) Reconhecer a não incidência da multa cominatória (astreintes) pelo descumprimento da obrigação de fazer em período anterior à intimação pessoal da inventariante do Espólio, ocorrida em outubro de 2018;

2) Determinar que o juízo de primeiro grau, antes de exigir do Espólio agravante o cumprimento da obrigação de fazer consistente na demolição da construção e reflorestamento da área, proceda à intimação do atual possuidor do imóvel, Sr. Jairo Francisco Miotto Ferreira, ou quem esteja na posse do bem, para que:

a) permita o acesso do Espólio ao imóvel a fim de realizar a demolição e o reflorestamento determinados na sentença; ou, alternativamente,

b) ele próprio cumpra as obrigações de fazer impostas na sentença, em razão da natureza
propter
rem
das obrigações ambientais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Desembargador
Mário Kono
,

Este assunto é bastante instigante, pois, como bem colocado pelo advogado, além de a obrigação ser
propter
rem
— ou seja, a obrigação de acompanhar o imóvel —, não se pode esquecer que também existe uma responsabilidade solidária. Por isso, não consigo enxergar, de imediato, uma exclusão abrupta da responsabilidade daquele que já esteve com o imóvel e que hoje não está mais.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Neste caso, trata-se de uma obrigação de fazer, não de dano moral. Pela decisão, a obrigação de fazer está condicionada. Eles não se negam a cumprir, como disse o advogado, mas precisam de autorização para entrar na área.

Portanto, a parte que não participou do processo precisa ser intimada e se manifestar quanto à demolição, seja contestando, integrando a ação, ou mesmo, cumprindo a determinação de demolição.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Um dos caminhos seria a sua integração formal ao processo. O Ministério Público pode promover essa inclusão na primeira instância, ou o magistrado pode valer-se de técnicas de cumprimento, visto que não há nenhuma oposição.

Porque em
resumo, se a demolição for cobrada de quem está com o bem hoje, ela será feita — e talvez não se consiga com os melhores custos —, e, depois, essa pessoa ingressará com uma ação regressiva contra quem alienou o imóvel.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Na realidade, ele integrará como terceiro interessado e tentará contestar a ação, pois não quererá a devolução da área. Mas pelo menos uma parte passiva, necessária ao processo, que não participou até agora, está sendo trazida.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Existe uma peculiaridade
neste caso,
estamos tratando de um direito ambiental em uma localidade de grande valor ecológico. Es
s
a construção aconteceu na Baía de Sinhá Mariana, que é um local de beleza esplêndida. Penso que o que temos
que
fazer é realmente aplicar a Constituição
,
com uma proteção mais ampla ao meio ambiente.

O voto de Vossa Excelência não está excluindo a responsabilidade deles?

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

A responsabilidade não está sendo excluída. Eles se propõem a realizar a ação, desde que tenham a devida permissão. O advogado confirmou isso.

ADVOGADO
JONNY PAULO DA SILVA, OAB/PR27464.

Desde o início,
quando da primeira manifestação
.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Isso pode ocorrer tanto no âmbito deste próprio processo quanto através da inclusão formal em outro processo.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Sim, o possuidor-proprietário será intimado. Se ele autorizar a demolição, o agravante irá cumpri-la, pois ele não se nega a fazê-lo.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

A
companho o voto de Vossa Excelência
, consignado esses
termos

para que o Ministério Público possa fiscalizar essa providência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025.